Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722458-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILTON LEMES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VILTON LEMES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0720452-83.2021.8.07.0001, em que litiga com BANCO DO BRASIL SA, reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, determinando a inclusão da União Federal e o Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda. Em suas razões recursais o agravante assevera que, tratando-se de solidariedade passiva, o credor pode direcionar o cumprimento de sentença em face de qualquer um dos devedores solidários. Faz considerações sobre a aplicação do art. 53, III, a, do CPC e do art. 101, I, do CDC. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o agravante promoveu o recolhimento do preparo (ID 27736486). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Há probabilidade do direito vindicado pelo agravante, no sentido de que o caso não ensejaria a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e com o Banco Central do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado dedicado especificamente à análise do tema, externou pronunciamento favorável à tese do agravante, pois, uma vez reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravado, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, sendo perfeitamente possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019). Assim, embora tenha sido reconhecida, na ação civil pública originária, a solidariedade entre o Banco do Brasil, União e Banco Central, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário para buscar a cobrança dos valores devidos com fundamento no título judicial (art. 275 do CC). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator